Tribunal: TJBA
Processo: 8025347-44.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025347-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MAYANA CERQUEIRA DA SILVA e outros (7)

Advogado(s): CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO, SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA, CAIO MOUSINHO HITA, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: Juiz de Direito de Feira de Santana 1ª Vara Criminal

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
OPERAÇÃO “EL PATRON”.
organização criminosa armada. Milícia. Receptação de cargas roubadas. Agiotagem. Extorsão. Lavagem de capitais. Exploração do jogo do bicho.

ORCRIM SUPOSTAMENTE LIDERADA POR DEPUTADO ESTADUAL, COM ALGUNS MEMBROS INTEGRANTES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.
PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE REVOGADA DIANTE DE NOVAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS.
PACIENTE
COM POSIÇÃO DE COMANDO SOBRE A
SÚCIA ARMADA. Operadora financeira
DA LAVAGEM DE CAPITAIS E ATUANTE NO JOGO DO BICHO.

ACUSADA QUE TEVE CIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO EM CURSO ANTES DA DEFLAGRAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES E PASSOU A DETERMINAR A DESTRUIÇÃO E A OCULTAÇÃO DE PROVAS.
ALTA CAPACIDADE DE INFLUÊNCIA
. PAGAMENTO REALIZADO EM CONTEXTO DE LAVAGEM DE CAPITAIS APÓS O DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PACIENTE PORTA ILEGALMENTE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE
Prisão domiciliar. Impossibilidade.
CONVIVÊNCIA QUE PODE EXPOR A CRIANÇA A ELEVADO RISCO, DIANTE DO CONTEXTO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
Criança que não se encontra mais na primeira infância.
PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE “MULHER POBRE E VULNERÁVEL”.

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DA
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ordem conhecida e denegada.

I
–
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO (OAB/BA 60.180), SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO (OAB/BA 14.471), LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA (OAB/BA 25.723), MAURICIO BAPTISTA LINS (OAB/BA 18.411), MARCELO MARAMBAIA CAMPOS (OAB/BA 19.523), BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB/BA 58.745) e CAIO MOUSINHO HITA (OAB/BA 43.776), em favor da Paciente MAYANA CERQUEIRA DA SILVA, indicando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.
O
s Impetrantes requerem “
a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor da Paciente, com a determinação
(...)
da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com arrimo nos arts. 318, V, e 318-A do CPP
”.

I
I
–
D
e início, cumpre ressaltar que, no Acórdão proferido pela Segunda Turma do STF ao julgar o HC
Coletivo
143641/SP (Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Julgado em 20/02/2018),
que versou sobre mães e gestantes presas,
foram consignados alguns pontos relevantes para a devida compreensão do entendimento firmado
através d
e
tal
decisum.
Na ementa
d
o HC 143641/SP
, há destaque para
“DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL”,

e para
o
“ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA”
(Lei 13.257/16).
Na subementa, consignou-se que a
“‘Cultura do encarceramento’ (...) se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente”,
e que o
“Quadro descrito nos autos
(...)
exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal”.
A
demais, ao julgar o
HC 143641/SP
,
a Segunda Turma do STF fez a ressalva expressa de que estão
“excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
N
ão se olvida, aqui,
que a decisão proferida pelo STF
no HC 143641 SP, alberga, de forma expressa, via de regra, toda e qualquer mãe de criança que tenha até doze anos de idade incompletos. Ocorre que, no item “XIV” da subementa do Acórdão, há a ressalva de que a prisão domiciliar não deverá ser concedida em
“situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
Em paralelo, conforme já explanado, o item “XII”
da subementa referencia o Estatuto da Primeira Infância
(Lei 13.257/16)
, e o item “VII” menciona a
“exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis”.
Neste âmbito, vale aclarar que,
de acordo com o art. 2º, da
Lei 13.257/16,
“considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança”.
Destarte, é possível concluir que, ao
se
analisar
um
caso concreto
com o fito de
perquirir se
uma mãe faz jus à substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, ou se a situação é excepcionalíssima a ponto de obstaculizar a concessão do benefício, o Juiz deve levar em consideração: a gravidade concreta das condutas imputadas; o grau de exposição da criança a atividades ilícitas; a (ir)razoabilidade da prisão provisória, se a criança ainda está na primeira infância e

se a genitora é mulher pobre e vulnerável.
Repise-se que e
stes
supra
mencionados
pontos

não são requisitos para o deferimento da prisão domiciliar, mas devem ser sopesados conjuntamente,
quando for necessário avaliar se o caso concreto configura (ou não) a “
s
ituação excepcionalíssima
”,
mencionada pelo
STF
no HC 143641,
que impede a concessão da benesse.

I
II
–
No caso dos presentes autos, a Paciente se encontra em situação excepcionalíssima, a qual foi devidamente fundamentada pelo Juízo de piso para revogar o benefício da prisão domiciliar, após terem sido juntados aos autos documentos novos,
quais sejam, relatórios de investigação
referentes às análises dos objetos obtidos pela Polícia com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão
no âmbito da deflagração da Operação “El Patrón”,
no dia 7 de dezembro de 2023
–
reveladores,
dentre outros pontos relevantes,
de que Acusada “
atua na ORCRIM investigada em várias frentes, a exemplo do jogo do bicho e da movimentação da verba ilícita arrecadada; além disso, houve tentativa de ocultar/dissimular provas contra a própria investigada e terceiros envolvidos nas práticas delituosas por ela comandadas
”.
Nessa esteira, são imputadas à Paciente condutas de extrema gravidade, praticadas de forma reiterada, que possuem o condão de expor a sua filha a elevado risco. Ademais, a criança possui nove anos completos, e, portanto, não está mais na primeira infância, o que afasta a incidência do Estatuto da Primeira Infância a este caso concreto. Relevante pontuar ainda que a Paciente não é mulher pobre e vulnerável,
e a prisão provisória não se mostra exagerada nem irrazoável
.

I
V
–
I
mportante aclarar que, antes do cumprimento das cautelares de busca e apreensão e demais medidas investigativas deflagradas no dia 07 de dezembro de 2023, a Paciente era indicada como integrante do “
núcleo intermediário
” da ORCRIM, “
pois figuraria como prestadora de contas no jogo do bicho, sócia administradora da TEND TUDO, movimentando valores significativos para o próprio ‘BINHO GALINHA’ e para outros parceiros no esquema”,
com
“uma grande quantidade de propriedades que são usufruídas por MAYANA e sua família identificadas através de fotos contendo boleto de conta de energia, água e outros serviços
” - trecho extraído da primeira decisão que decretou a preventiva da Paciente, na data de 04/12/2023.
Ademais, naquele instante, a medida extrema não foi fundamentada pela necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, e sim pela garantia da ordem pública, porquanto não havia notícias de que a Acusada estaria agindo para destruir provas.
Ainda não se sabia, também, que ela portava ilegalmente arma de fogo,
e que sua influência era tamanha, a ponto de tomar ciência de que estava sendo investigada antes da deflagração da Operação “El Patrón”
e, em seguida, dar ordens para seus subordinados, almejando embaraçar a investigação em curso contra a ORCRIM
.

V
–
Contudo, com o avanço das investigações a partir
das medidas efetuadas no
dia 07 de dezembro de 2023,
foi elaborada a Informação de Polícia Judiciária nº 140160/2024, da qual se extrai que, na verdade, a Paciente

“
exerce função de liderança na organização criminosa
” armada, tendo determinado “
aos
seus
subordinados a destruição e ocultação de provas relacionadas às infrações penais perpetradas pela súcia
”. Além disto, de forma dolosa, a Acusada promoveu a “
destruição do próprio aparelho celular, no qual se encontraria inúmeras informações relativas ao modus operandi da O
R
CRIM,
notadamente provas essenciais para o deslinde da investigação”,
caracterizando
“o delito de embaraço a investigação de ORCRIM”.
S
egundo

os relatórios de investigação da Polícia Federal elaborados em 2024, “
MAYANA insiste em ocultar bens e, ainda assim, mesmo após a deflagração da Operação El Patrón, ela vem reiterando condutas criminosas, de modo a evidenciar circunstâncias que comprovam o desdém da denunciada com a Justiça Criminal, consubstanciado pelo seu comportamento delitivo contumaz
”, e, além disto, “
MAYANA obteve previamente conhecimento acerca da investigação, denotando-se, sim, a ampla capilaridade dessa ORCRIM
”
.

V
I
–
D
e acordo com a
Informação de Polícia Judiciária nº 140160/2024, “
c
hama-se atenção do fato de MAYANA ter trocado linha telefônica, conta de WhatsApp e aparelho celular dois dias antes da deflagração da Operação El Patrón, no bojo da qual foi presa preventivamente
”,
tendo sido observado que “
a mudança abrupta ocorreu devido ao fato de MAYANA ter tomado conhecimento que estava sendo investigada pela Polícia Federal, conforme se extrai da conversa entre ela e o contato ‘ADRI MENOR NICO’, de modo que a motivou a ocultar e destruir provas
”,
cometendo, assim, em tese, o delito previsto no art. 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.850/2013 (
i
mpedir ou embaraçar a investigação de organização criminosa).
Na indigitada conversa, datada de 05/12/2023, constam as seguintes mensagens da Paciente para o contato “ADRI MENOR NICO”:
“Mulher, deixa te falar um negócio. Como é tú que cuida dessas postagens do tigre, eu, vocês, avisa a ROBSÃO que é pra dar uma segurada uns 10 dias, que tá tendo investigação, entendeu? Então vai pegar todo mundo. E NICO é de menor, então vai cair em ROBSÃO, que ele é que é o responsável por ele, então segura isso aí por enquanto, 15 dias
não
vai matar ninguém, viu? Pega a visão.
(...).

Ô, mulher, deixa eu te falar um babado. Segura essa semana aí, pelo menos até domingo, esse negócio do tigre. Não solta, não, porque a Federal tá investigando aí, e aí, tú sabe, né? Como NICO é de menor... Sobra pra ROBSÃO, então dá logo a ideia a ele aí, pelo amor de Deus, pra não cair nada pra ele. E segura, não faz nada de tigre até domingo, txau.”

V
II –

Assim, a
través d
as novas provas obtidas
a partir do
dia 07 de dezembro de 2023, a Polícia Federal concluiu que “
MAYANA cometeu as infrações penais no ambiente familiar, em conjunto com o seu filho JOÃO GUILHERME e com o seu companheiro ‘BINHO GALINHA’, de tal maneira que há uma alta probabilidade de a ORCRIM causar danos ao desenvolvimento de V
(...)
”, e que “
o sofisticado esquema de ilícitos penais arquitetado pela ORCRIM perdura há anos, com profissionalismo, atuando mediante interpostas pessoas físicas e jurídicas, o qual persiste inclusive após a fase ostensiva da investigaçã
o
”, de sorte que resta evidenciada “
a imprescindibilidade do decreto de prisão preventiva em face de MAYANA, em especial para assegurar a proteção da menor V
(...)
”.

VIII –

C
om efeito, imagens extraídas do aparelho celular da Paciente evidenciam que, no dia 1º de novembro de 2023, ela estava com a Pistola, Forjas Taurus, ACB578528, 9x19mm Parabellum (Restrito), dentro de uma bolsa, numa praia, em local diverso do permitido, pois, de acordo com informações obtidas perante o Exército Brasileiro, a referida arma de fogo deveria estar armazenada no Condomínio Enseada de Cabuçu, casa n° 40, Saubara/BA,
porquanto a Acusada “
possuía autorização tão somente para ser atiradora, e não tinha permissão para andar com o aludido material bélico
”
.
Inclusive, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, em dezembro de 2023, o armamento não foi encontrado no indigitado endereço.

IX
–
I
ndubitavelmente, a descoberta de que a Paciente portou, ilegalmente, arma de fogo de uso restrito, numa praia, demonstra que ela, com suas condutas delitivas, expõe a elevado risco a filha menor de doze anos – o que, por si só, legitima a revogação da prisão domiciliar anteriormente deferida (quando ainda não se sabia que havia porte ilegal de equipamento bélico
de uso restrito
por parte da Acusada).

X –

Inclusive, após analisar o aparelho celular apreendido com a Paciente, a Polícia Federal aponta que
a pessoa de Gillian Macedo foi utilizada pela Acusada,
“após decretada sua prisão domiciliar para movimentar valores provenientes de atividades ilícitas, conforme Termo de Depoimento nº 60013/2024”.
De acordo com o órgão ministerial: a) no referido Termo de Depoimento 60013/2024, Letícia dos Santos Silva esclareceu que, no ano de 2022, vendeu o imóvel situado na Av. Ayrton Sena, nº 7671 Papagaio, Feira de Santana/BA, Condomínio Residencial Viva Mais, quadra 6, Alameda “F”, casa nº 21, para João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, pelo valor de R$ 320.000,00; b) a escritura do imóvel encontra-se lavrada em nome de Letícia dos Santos Silva; c); existe “
Procuração Pública lavrada no Cartório de Notas do 1º Ofício de Feira de Santana/BA por meio da qual LETÍCIA DOS SANTOS SILVA e JOÃO RICARDO LEMOS PINHEIRO nomeiam MAYANA CERQUEIRA DA SILVA para o encargo de procuradora, conforme consta no livro 148-P, fls. 56 e 57, número de 27057 e protocolo 20039
”;
d) no
Termo de Depoimento 60013/2024, Letícia dos Santos Silva
relatou também que o “
vencimento da parcela do financiamento imobiliário é todo dia 16; que a depoente afirma que recebeu no dia 26 de dezembro de 2023 o valor de R$ 1.717.14, via pix, de Gillian Macedo Guimarães, (...) referente ao pagamento da parcela do imóvel localizado à avenida Ayrton Sena, nº 7671, casa 21, (...). Feira de Santana/BA (...); que a depoente fornece de maneira voluntária cópias de pixes recebidos nos quais constam o nome de João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, Gillian Macedo Guimarães e Mayana Cerqueira da Silva
”.

XI
–
Destarte,
as fartas peças de informação
produzid
a
s após o deferimento da prisão domiciliar à Paciente demonstram que, na verdade, a situação dela se amolda à situação excepcionalíssima prevista no
Acórdão proferido pela Segunda Turma do STF ao julgar o HC 143641/SP (Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Julgado em 20/02/2018),
em que não é possível conceder o mencionado benefício e, nessa esteira, agiu com acerto o Juízo primevo, ao, de forma densamente fundamentada, revogar a prisão domiciliar e decretar a medida extrema em desfavor da Acusada.

X
II
–
Com efeito, a extrema
gravidade
das condutas imputadas à Paciente, em especial os relevantes fatos descobertos pela Polícia posteriormente à concessão da prisão domiciliar (destruição de provas, embaraço às investigações, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, posição de comando na organização criminosa armada, continuação de pagamentos efetivados
no bojo
de lavagem de capitais)
n
ão evidencia que a presença
da Acusada
represente proteção e preservação da integridade física e emocional d
a
criança -
pois, na verdade, o que exsurge dos autos é a possibilidade de a menor ser exposta a elevado risco, caso conviva com sua genitora, neste contexto de atividades delituosas reiteradas.
Precedentes do STJ.

XIII
–
Inclusive, no atestado médico juntado pela Defesa, a psicóloga não fez recomendação alguma no sentido de que a criança deva retornar à convivência com a mãe, e frisou que, “
conforme interação e relato verbal da paciente, foi possível observar sofrimento emocional por experiências vivenciadas com núcleo familiar, bem como por distanciamento de vínculos próximos e mudanças repentinas de rotina com prejuízos significativos
”. Observa-se, assim, que a psicóloga subscritora do indigitado atestado elencou, como causa do sofrimento emocional, primeiramente, as “
experiências vivenciadas com núcleo familiar”,
para, somente depois, mencionar o “
distanciamento de vínculos próximos e mudanças repentinas de rotina com prejuízos significativos
”. Portanto, o próprio atestado colacionado pela Defesa reforça o entendimento de que, apesar dos prejuízos advindos para a criança com a segregação da mãe, as experiências vivenciadas pela menor com seu núcleo familiar também trazem sofrimento emocional.

X
IV
– Por derradeiro, vale frisar que há parentes próximos da adolescente que se encontram em liberdade, como seu pai Kléber Cristian Escolano de Almeida e seu irmão João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano. Existe também o tio da criança, de nome Pedro Paulo de Cerqueira Neto, que, de acordo com o atestado médico juntado pela Defesa, figura, atualmente, como o responsável pela menor.

XV
–
ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8025347-44.2024.8.05.0000
,
impetrado por
CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO (OAB/BA 60.180), SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO (OAB/BA 14.471), LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA (OAB/BA 25.723), MAURICIO BAPTISTA LINS (OAB/BA 18.411), MARCELO MARAMBAIA CAMPOS (OAB/BA 19.523), BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB/BA 58.745)
e
CAIO MOUSINHO HITA (OAB/BA 43.776))
, em favor d
a
Paciente
MAYANA CERQUEIRA DA SILVA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e

DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
mant
endo
a prisão cautelar d
a

P
aciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de junho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06